Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REGULARIDADE NA COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA. CIÊNCIA COMPROVADA. COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de representação processual válida. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de intimação judicial após a renúncia de mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da regularidade da comunicação da renúncia de mandato; (ii) estabelecer se a ausência de intimação judicial da parte compromete a validade da extinção do feito; (iii) determinar se os dispositivos legais invocados foram devidamente prequestionados para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.
4. O acórdão é claro ao reconhecer que a parte teve ciência inequívoca da renúncia, por meio de mensagem eletrônica respondida.
5. A jurisprudência do STJ admite comunicação extrajudicial da renúncia como suficiente, desde que comprovada.
6. A ausência de intimação judicial formal não configura omissão quando a parte tem ciência da renúncia.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração rejeitados.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados, desde que fundamente a decisão com base nos pontos relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento: “Não há omissão a ser sanada quando o acórdão é claro quanto à ciência da parte acerca da renúncia de mandato e a jurisprudência admite a comunicação extrajudicial como suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1o; 103; 112; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a